Tribunal: TJMT
Processo: 1026945-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026945-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 622.495.921-87 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais no 1026945-83.2021.8.11.0003, movida por LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a) DETERMINAR a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.”
(Id. 256118659).

Em suas razões de Id. 256118661, o banco recorrente almeja a reforma integral da sentença aduzindo a ausência de comprovação dos requisitos autorizadores do dever de indenizar. Assevera que a inclusão do nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito foi lícita, pois decorreu da existência de dívida junto ao banco apelante. Discorre sobre a existência de outras negativações em nome do autor, o que afasta a caracterização do dano moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatória e modificação do termo de contagem dos juros de mora para a data do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega não existir.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Na hipótese dos autos, o nome do autor foi negativado em razão 05/05/2018, consoante extrato de Id.137740823.

O banco recorrente argumenta em suas razões que não há se falar em indenização por danos morais e responsabilidade objetiva. No entanto, não há comprovação da contratação da dívida que originou a inscrição combatida na presente ação e sequer da anotação preexistente.

Desse modo, não ficou comprovada a legalidade da dívida entre o autor/apelado e a instituição financeira apelante, referente ao contrato que deu origem à inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, ônus que, nos termos do art. 373, II o CPC, competia ao apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEDENTE – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando arguida a cessão dos créditos que ensejaram o cadastro desabonador no rol de inadimplentes, incumbe à instituição de cobrança apresentar documento hábil à comprovação da existência da relação jurídica entre o consumidor e o banco cedente, bem como a exigibilidade do crédito cedido, de modo que, assim não procedendo, responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos prejuízos causados ao consumidor. 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em atendimento a tais parâmetros, não há que se falar em minoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(N.U 0017020-64.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ARQUIVOS DA SERASA POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFICÁCIA PEDAGÓGICA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, é ônus do cessionário comprovar o crédito na hipótese em que o devedor nega veementemente a relação jurídica com o cedente do crédito. 2. Ato ilícito configurado em razão da negativação por débito cuja existência não foi comprovada. Dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Súmula 54/STJ. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(N.U 0000822-49.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ademais, como é cediço, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração
,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011 - destaquei)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302 - destaquei)

Portanto, se da conduta ilícita do apelante resultou a inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de
R$2.000,00 (dois mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Quanto ao mais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o marco inicial dos juros de mora deve se dar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Contudo, de modo a evitar o
reformatio in pejus
, mantenho a incidência tal como determinada na sentença, a partir da citação.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025